Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE RESSARCIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. AUTONOMIA DA VONTADE.
1. De acordo com o entendimento vigente nas Cortes Superiores, as despesas de fornecimento de água e de energia constituem obrigações de natureza pessoal (propter personam).
2. Ainda que tais despesas não acompanhem o imóvel, não há óbice para que as partes, no regular exercício da autonomia privada, estabeleçam, de comum acordo, a previsão, em contrato, de cláusula que atribui ao locatário e respectivo garante a obrigação de quitar a dívida em aberto, relativamente às despesas de água e energia consumidas durante o período de vigência da locação.
3. Verificada a licitude e eficácia da cláusula contratual, que não fora alvo de qualquer questionamento feito pelas partes, impõe-se o reconhecimento da aptidão do título executivo extrajudicial (contrato de locação) para a satisfação dessa parcela da dívida.
4. Negou-se provimento ao apelo.